Tribunal: TJPA
Processo: 0804897-47.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804897-47.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
N.
0804897-47.2018.8.14.0000

SUSCITANTE:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO:
DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

INTERESSADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

INTERESSADA:
SILVANA PEREZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016 QUE PROMOVEU REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/2015 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO – DÚVIDA DIRIMIDA – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1 –

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de prevenção, tendo esta suscitado a presente
Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

2 –
Máxima vênia
o entendimento da Desembargadora Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

3 – Em observância ao disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

4 – Destarte, entendo pela prevenção da Exma. Desembargadora Suscitante, por ter sido a Relatora do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

5 –
Dúvida não Manifestada Sob Forma de Conflito
Conhecida
para
Declarar
a competência da
Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, ora suscitante, p
ara processar e julgar o Recurso de
Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, pelo critério da prevenção
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
DECLARAR
a competência da Exma. Desa. Suscitante para processar e julgar o feito
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
N.
0804897-47.2018.8.14.0000

SUSCITANTE:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO:
DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

INTERESSADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

INTERESSADA:
SILVANA PEREZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

em

AGRAVO DE INSTRUMENTO

(Processo n.
0803200-88.2018.8.14.0000),
tendo como

suscitante a
EXMA.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

e como suscitado o
EXMO.

DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

No presente Conflito de Competência argui, em síntese, a Desembargadora suscitante que o Agravo de Instrumento
n. 0059799-85.2015.8.14.0000
, apontado pelo Desembargador Suscitado como gerador de Prevenção, fora julgado m
onocraticamente em 14/09/2016 e transitado em julgado em 25/11/2016, razão pela qual não haveria que se falar em prevenção para
processo e julgamento do feito, visto
ser inaplicável o disposto no art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 116, do Regimento Interno do TJ/PA, em virtude do presente recurso ter sido distribuído à 1ª Turma de Direito Privado em 19/04/2018, sob a vigência da Emenda Regimental n. 05 de 14 de dezembro de 2016 (ID. 710968).

O referido conflito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, se julgou suspeito (
ID. 758722).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Exmo. Des. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro apresentou informações (ID. 953245), arguindo em suma que o vigente CPC tratou explicitamente sobre a matéria no Capítulo II, do Título I, do Livro III, que versa a respeito da ordem dos processos no Tribunal, sustentando que o art. 930, parágrafo único, do NCPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso interposto subsequentemente, que guarde conexão com aquele.

No mesmo sentido, expôs que o art. 116, do Regimento Interno do TJ/PA preleciona que a distribuição do recurso gera a prevenção a todos os outros futuramente interpostos a ele vinculados.

Dessa forma, afirmou que o legislador federal se sobrepõe a todas as demais normas de regimento interno, pelo que resta clara a prevenção da Desembargadora.

Instada a se manifestar, emitiu parecer a Douta Procuradoria de Justiça pela competência para processar e julgar o feito da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID.
1031176
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos do presente incidente de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a presente exceção de suspeição será apreciada sob a égide deste, visto ter sido ajuizada e processada na vigência do
Novo Diploma Processual Civil.

MÉRITO

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n.
0803200-88.2018.8.14.0000
, o qual fora inicialmente concluso ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de prevenção, tendo esta suscitado a presente
Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

Como é sabido, a competência, como feição do Princípio do Juízo Natural, tem seu arcabouço na Constituição Federal, sendo competente o Julgador conforme regras gerais e abstratas previamente estabelecidas, tratando-se, pois, de garantia fundamental não prevista expressamente, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: proibição de juízo ou tribunal de exceção (aquele designado ou criado, por deliberação legislativa ou não, para julgar determinado caso) e de que ninguém será processado senão pela autoridade competente, ambos insculpidos nos incisos XXXVII e LIII do art. 5° da Constituição Federal.

Como se deflui dos dispositivos acima citados, o Juízo Natural se coaduna em uma das principais garantias decorrentes da cláusula do devido processo legal e, substancialmente, consiste na exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados e, assim, não basta o juízo competente, objetivamente capaz, é necessário que seja imparcial, subjetivamente capaz.

No caso vertente, a declinação de competência exarada pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Suscitado) em favor da Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Suscitante) fundamenta-se no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo e art. 116 do Regimento Interno desta Corte,
in verbis
:

CPC/2015

CAPÍTULO II
DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL

[...]

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJ/PA

Art. 116.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Em contrapartida, a Desembargadora Suscitante refuta a sua competência com base no art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016,
in verbis
:

EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016

[...]

Art. 5º Somente a distribuição efetuada para as Seções e Turmas, a partir da vigência desta Resolução, torna preventa a competência do Relator.

Máxima vênia
o entendimento da Desembargadora Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

Outrossim, evidencia-se dos autos que
o Agravo de Instrumento 0803200-88.2018.8.14.0000, no qual se aponta a prevenção, foi protocolado em 19/04/2018, sob

a vigência do CPC/2015, assim, o recurso deve ser analisado sob a égide do aludido diploma processual, visto que “
o direito intertemporal, em matéria de processo, está submetido à regra básica segundo a qual a lei nova tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso, mas sem prejudicar direitos processuais já adquiridos
”
[1]
.

Desse modo, considerando o disposto no já citado art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

Acerca da questão, revela-se oportuno destacar, consoante enfatizado pela própria Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, os ensinamentos dos processualistas
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“[...]
O protocolo do primeiro recurso no tribunal a data do protocolo é a data do registro (art. 929, CPC) torna prevento o respectivo relator para o futuro recurso proveniente do mesmo processo ou em processo conexo. A regra estende-se à fase de execução.

O primeiro caso consagra a regra comum a diversos regimentos internos, sendo prática consolidada, aceita pela doutrina e pelos tribunais, e agora generalizada. O segundo (prevenção para o recurso proveniente de processo conexo) é uma novidade importantíssima: se há conexão entre as causas em primeira instância, é preciso que haja conexão entre os recursos, também. O relator permanece prevento, mesmo na hipótese de o primeiro recurso já ter sido julgado ou de não ter sido ele admitido.

A regra aplica-se por analogia à distribuição de mandado de segurança contra ato judicial. Assim, impetrado mandado de segurança contra ato judicial, o seu relator ficará prevento para o processamento de recursos ou outros mandados de segurança dele provenientes do mesmo processo (art. 71, RISTJ).

Note que a regra reproduzida em outras disposições do CPC: a) relator para que foi distribuído o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, ao recurso extraordinário e ao recurso especial fica prevento para julgá-lo (art. 1.012, § 3º, I; art. 1.029, § 5º, I, CPC); b) havendo mais de uma afetação para julgamento como recurso repetitivo, o relator que primeiro tiver proferido a decisão de afetação fica prevento (art. 1.037, § 3º, CPC) [...]

Quando houver prevenção, a causa nova deve ser encaminhada ao relator prevento, sendo-lhe distribuída por dependência.”

(In Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3 ed.
Jus Podivm
13ª ed. - Salvador 2016 p. 37-38).

Cumpre destacar, ser aludido entendimento, pacífico neste Egrégio Tribunal, consoante precedente jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. DEMANDAS ORIGINÁRIAS CONEXAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. 1. A teor do caput art. 55, do CPC, percebe-se a presença de questão comum nas ações originárias que geraram esse recurso e o agravo de instrumento nº. 0019747-47.2015.8.14.0000, significando que se tratam de causas conexas efetivamente;
2.

A distribuição do recurso fixa a prevenção do relator para os demais recursos posteriores, conforme regra do CPC e do Regimento Interno deste E. Tribunal.

(TJ/PA – Proc. 2018.03460724-88, Acórdão 194.879, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28). (Grifei).

No mesmo sentido vejamos precedentes de outros Tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROCESSO CONEXO. VINCULAÇÃO DO RELATOR PREVENTO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES.
O julgamento em todos os processos deve ser proferido pelo mesmo julgador, forma de dar aos litígios solução equânime. É de ser declinada a competência ao relator que julgou e julga agravos de instrumento interpostos nos autos da ação anulatória, em face da prevenção, a fim de evitar futuras decisões conflitantes. Fica prevento o Relator que decidiu recurso anterior para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou em processos conexos
(Art. 146, V, do Regimento Interno do TJ/RS). COMPETÊNCIA DECLINADA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ/RS – AI 70078013414, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/06/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PREVENÇÃO.
O julgamento de recurso cível antecedente, mesmo na forma do artigo 932, inciso IV, e alíneas, do Código de Processo Civil, previne a competência do Relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação quanto na execução,
a teor do que estabelece o art. 146, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, com a redação dada pela Emenda Regimental n° 02/2016. COMPETÊNCIA DECLINADA.

(TJ/RS - APC 70077725018, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 21/05/2018). (Grifei).

Destarte, pelos fundamentos expostos alhures, entendo pela prevenção da Exma.
Desembargadora Suscitante, por ter sido a Relatora do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo, por incidência do disposto no art. 930 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

da
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO
, para
DECLARAR
a
competência da
Exma.
Desembargadora
Maria Filomena de Almeida Buarque
, ora
suscitante, p
ara processar e julgar o Recurso de
Agravo de Instrumento n.
0803200-88.2018.8.14.0000, pelo critério da prevenção
.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]
STJ - REsp n. 642.838/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, Rel. para o Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ 08/11/2004.

Belém, 11/02/2021